Tribunal: TJBA
Processo: 8033065-29.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033065-29.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANA SANTOS NOVAES

Advogado(s)
:
JEFFERSON CORREIA DA ROCHA, JAQUELINE SALES SOUZA

AGRAVADO: ALEX FABIAN MILLI

Advogado(s)
:
VANESSA SANTOS BARROS, ELAINE BOMFIM DA COSTA, MARIA EDUARDA BRANDAO VEIZAGA

A6

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Santos Novaes contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Família de Porto Seguro – BA, nos autos de liquidação de sentença em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. A decisão agravada reputou desnecessária a produção de prova pericial contábil, requerida reiteradamente pela agravante, quanto à apuração dos haveres referentes às cotas sociais das empresas Santa Fé Material de Construção LTDA e Milli Fabricação de Produtos Pré-Moldados e Serviços em Edificação LTDA-ME, fixando valores com base em documentos unilaterais apresentados pelo agravado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da necessidade de produção de prova pericial contábil na liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, e art. 510 do CPC, diante da complexidade da apuração de haveres societários e da ausência de consenso entre as partes quanto aos valores atribuídos às cotas empresariais.

III. Razões de decidir

3. O afastamento da alegada prevenção da 5ª Câmara Cível fundamenta-se no §8º do art. 160 do RITJBA, que excepciona a regra geral de prevenção ao dispor que ela cessa quando nenhum dos membros do julgamento anterior permanecer no órgão. No caso, todos os desembargadores que compuseram o acórdão da apelação anterior não integram mais a 5ª Câmara Cível, afastando-se, assim, a competência por prevenção.

4. A sentença que reconheceu a união estável e determinou a partilha de bens fixou que a liquidação se daria por arbitramento, tendo em vista a complexidade dos valores envolvidos e a ausência de quantificação dos haveres.

5. A decisão agravada, ao dispensar a perícia contábil e acolher unilateralmente os valores apresentados pelo agravado, deixou de observar o procedimento legal do art. 510 do CPC, que exige a nomeação de perito na liquidação por arbitramento.

6. A manifestação da agravante constante do ID 381933943 (processo de origem) não demonstra concordância inequívoca com os valores propostos, sendo controvertida sua interpretação.

7. A ausência de prova técnica compromete o contraditório e a ampla defesa, em violação ao devido processo legal, especialmente quando se trata de apuração de haveres de sociedade empresária.

IV. Dispositivo e tese

8
. Preliminar de prevenção afastada.

9. Agravo de instrumento conhecido e provido, para anular a decisão interlocutória e determinar o retorno dos autos à origem, com a nomeação de perito judicial para apuração dos haveres societários, conforme art. 510 do CPC.

Tese de julgamento:

9
. "1. É nula a decisão que, em liquidação por arbitramento, dispensa injustificadamente a produção de prova pericial contábil em contexto de partilha de cotas societárias. 2. A apuração de haveres decorrente da dissolução de união estável demanda perícia técnica quando há controvérsia sobre o valor real das quotas sociais."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, arts. 509, I; 510; 600, parágrafo único.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8033065-29.2023.8.05.0000,
em que figuram como parte recorrente
LUCIANA SANTOS NOVAES
e parte recorrida
ALEX FABIAN MILLI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO, REJEITAR A PRELIMINAR DE PREVENÇÃO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.